Tribunal: TJMT
Processo: 1020756-59.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020756-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO LICINIO DE MIRANDA DIAS MACIEL - CPF: 005.668.851-23 (ADVOGADO), AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 09.477.511/0001-73 (EMBARGANTE), PRIME MOTORS 85 LTDA - CNPJ: 13.016.315/0001-79 (EMBARGANTE), CLEIDE REGINA DE ARRUDA - CPF: 318.390.101-34 (EMBARGADO), MARCELO OTONIEL PIMENTA - CPF: 628.291.301-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade passiva das embargantes em ação consumerista envolvendo compra e venda de veículo usado, vedou a denunciação da lide e manteve a gratuidade da justiça deferida à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da legitimidade passiva das embargantes, considerando que o pagamento foi direcionado a terceiro; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar explicitamente a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ) na impugnação à gratuidade da justiça; e (iii) saber se existem fundamentos para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva das embargantes, fundamentando a aplicação da teoria da aparência nas relações consumeristas, considerando a participação de preposto vinculado às empresas nas tratativas contratuais e a boa-fé objetiva da consumidora que confiou na posição aparente das embargantes como fornecedoras.

4. A circunstância de o pagamento ter sido direcionado a terceiro não descaracteriza a participação das embargantes na cadeia negocial, sendo tal elemento implicitamente considerado quando da análise da configuração da relação de consumo, privilegiando a proteção da consumidora que legitimamente confiou na apresentação externa da situação jurídica.

5. Quanto à alegada omissão sobre a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, o acórdão fundamentou adequadamente o não conhecimento da matéria relativa à gratuidade de justiça, tendo em vista que a decisão agravada manteve o benefício concedido, não se enquadrando na hipótese legal de cabimento recursal prevista no art. 1.015, V, do CPC.

6. A mera invocação da taxatividade mitigada não autoriza automaticamente o conhecimento do recurso, sendo imprescindível a demonstração concreta da urgência e da potencial inutilidade da discussão em sede de apelação, não evidenciada adequadamente no caso, especialmente porque a realização da prova pericial não implica despesa imediata para as embargantes e os ônus sucumbenciais recairão sobre a parte que restar vencida.

7. A manutenção da gratuidade da justiça foi devidamente fundamentada, considerando que o juízo de primeiro grau analisou detidamente a questão e concluiu pela manutenção do benefício com base na prova documental da hipossuficiência da autora, sendo insuficiente a alegação genérica de incompatibilidade patrimonial para caracterizar a urgência que autorize a aplicação excepcional da taxatividade mitigada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ser sanada por embargos declaratórios o acórdão que, aplicando a teoria da aparência nas relações consumeristas, reconhece a legitimidade passiva de empresas cujos prepostos participaram das tratativas contratuais, ainda que o pagamento tenha sido direcionado a terceiro. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência e potencial inutilidade da discussão em sede de apelação, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo com custos processuais para autorizar o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão que mantém a gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, V, e 1.022; CDC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.464.125/SP; STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA
contra acórdão (id. 314373890) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelas embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau, considerando adequada e legalmente fundamentada a decisão combatida, especialmente no que se refere à legitimidade passiva das agravantes, à vedação legal à denunciação da lide nas relações de consumo e à manutenção da gratuidade da justiça com base na prova documental da hipossuficiência da autora.

Contra o acórdão de Id. 314373890, as mesmas agravantes opuseram embargos de declaração (Id. 316643373), sustentando a existência de omissões relevantes no julgado. Alegam que o v. acórdão deixou de enfrentar, de forma expressa e fundamentada, dois aspectos que, segundo sustentam, são decisivos ao deslinde da controvérsia: (i) a análise da prova documental relativa ao fluxo financeiro, que demonstraria a inexistência de vínculo obrigacional com as agravantes e (ii) a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC – conforme Tema 988 do STJ – à hipótese de impugnação da gratuidade de justiça, bem como a incongruência entre a suposta hipossuficiência da autora e o volume financeiro envolvido na transação.

Requerem, assim, que o julgado seja integrado para sanar as omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de que se reconheça a ilegitimidade passiva das embargantes, extinguindo-se o feito em relação a elas, e se proceda à revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, com o reconhecimento da aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada.

Sem contrarrazões, id. 319632863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
AUTO PRIME MULTIMARCAS LTDA e PRIME MOTORS 85 LTDA
contra acórdão (id. 314373890) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelas embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau, considerando adequada e legalmente fundamentada a decisão combatida, especialmente no que se refere à legitimidade passiva das agravantes, à vedação legal à denunciação da lide nas relações de consumo e à manutenção da gratuidade da justiça com base na prova documental da hipossuficiência da autora.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reforma substancial da decisão.

Analisando detidamente as alegações das embargantes, verifico que
não
merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Não há omissão a ser sanada no julgado
. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da legitimidade passiva das recorrentes, fundamentando de modo suficiente a manutenção das empresas no polo passivo da demanda.

Com efeito, o julgado expressamente consignou que:

"Conforme denota-se dos autos originários, as conversas mantidas por aplicativo de mensagens, devidamente registradas em ata notarial (ID 151751934 dos autos originários), evidenciam a participação de preposto vinculado às empresas recorrentes nas tratativas contratuais com a parte autora."

"Na espécie, há elementos que indicam que a parte agravada, pautada por legítima confiança, acreditava estar tratando diretamente com as empresas recorrentes, sobretudo diante da intermediação realizada por indivíduo que se apresentava como preposto destas. Ademais, consta nos autos registro fotográfico da entrega do veículo à autora, realizada por referido preposto no próprio estabelecimento comercial das agravantes, imagem esta que, inclusive, veio a ser divulgada na rede social "Instagram" da empresa, conforme se depreende dos IDs nº 151751909 e 151751910 dos autos originários."

A análise ponderada da situação fática levou esta Câmara a concluir pela aplicabilidade da teoria da aparência, consagrada na dogmática e na jurisprudência, privilegiando a boa-fé objetiva da consumidora, que realizou o negócio confiando na posição aparente das embargantes como fornecedoras.

O fato de o pagamento ter sido direcionado a terceiro, por si só, não descaracteriza a participação das embargantes na cadeia negocial. Tal circunstância foi implicitamente considerada quando o acórdão reconheceu que, mesmo diante dessa alegação, as embargantes participaram efetivamente da relação negocial, configurando-se como fornecedoras nos termos do art. 3º do CDC.

Vale destacar que, em sede de cognição sumária, a análise dos elementos probatórios não se exaure, sendo suficiente a demonstração de indícios robustos da legitimidade, como ocorreu no caso em tela. A teoria da aparência, aplicada às relações consumeristas, visa justamente proteger quem legitimamente confia na apresentação externa de uma situação jurídica, ainda que divergente da realidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça, conforme citado no acórdão embargado, pacificou o entendimento de que
"Nos contratos de compra e venda de veículos usados, responde o vendedor por vícios redibitórios ocultos, mesmo que tenha sido feita a venda 'no estado em que se encontra' ou na modalidade 'REPASSE', sendo irrelevante a exclusão de garantia no contrato" (REsp 1464125/SP).

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

As embargantes sustentam que o
acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ),
no tocante à impugnação da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

A alegação
NÃO
procede.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não conhecimento da matéria relativa à gratuidade de justiça com base no rol taxativo do art. 1.015, V, do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisões que
"rejeitem o pedido de gratuidade da justiça ou acolham o pedido de sua revogação".

A decisão agravada, ao contrário, manteve o benefício concedido à parte autora, não se enquadrando na hipótese legal de cabimento recursal.

É certo que o STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.696.396/MT, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias não previstas expressamente no dispositivo, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelas embargantes,
a mera invocação da tese de taxatividade mitigada não autoriza automaticamente o conhecimento do recurso, sendo imprescindível a demonstração concreta da urgência e da potencial inutilidade da discussão em sede de apelação, o que não foi adequadamente evidenciado no caso em análise.

A alegação genérica de que a manutenção da gratuidade poderia acarretar prejuízo com os custos da perícia não é suficiente para caracterizar a urgência que autorize a aplicação da taxatividade mitigada, especialmente considerando que:

1. A realização da prova pericial não necessariamente implica despesa imediata para as embargantes;

2. Em caso de improcedência da ação, os ônus sucumbenciais recairão sobre a parte autora;

3. A própria decisão de primeiro grau já previu que "os honorários periciais serão suportados ao final pela parte que restar sucumbente".

Assim,
não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação
que justifique a aplicação excepcional da taxatividade mitigada neste caso
. O acórdão não foi omisso, portanto, em não enfrentar explicitamente a tese, uma vez que sua inaplicabilidade decorre logicamente do contexto fático-processual analisado.

Ainda que superada a questão do cabimento do recurso, o acórdão tampouco foi omisso quanto ao mérito da impugnação à gratuidade de justiça.

A decisão fundamentou adequadamente a manutenção do benefício, destacando que:

"No caso em tela, o juízo a quo manteve o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.

Ademais, em que pese os argumentos das agravantes acerca da incompatibilidade da situação econômica da autora com o benefício concedido, observo que o juízo de primeiro grau analisou detidamente a questão e concluiu pela manutenção da gratuidade."

A suposta incompatibilidade entre a movimentação financeira na transação e a alegada hipossuficiência foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, que considerou a prova documental apresentada pela parte autora demonstrativa de sua situação de hipossuficiência atual.

O fato de ter adquirido um veículo de alto valor, por si só, não comprova capacidade econômica atual para arcar com as despesas processuais, podendo representar investimento pontual ou situação patrimonial que se alterou após a transação.

Cabe ressaltar que o ônus de comprovar a suficiência financeira da beneficiária é da parte impugnante, conforme jurisprudência consolidada, não tendo as embargantes se desincumbido satisfatoriamente desse ônus, consoante reconhecido na decisão de primeiro grau mantida por esta Câmara.

Por derradeiro, os embargos de declaração somente comportam efeitos infringentes em situações excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar necessariamente a modificação do julgado.

No caso em análise, não se verificando as hipóteses de cabimento dos embargos, inexiste fundamento para a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025